Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717824-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEILDA MARIA SOUSA SILVA DECISÃO O e. Desembargador Angelo Canducci Passareli, Relator do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, determinou, em r. decisão proferida em 26/08/20, a suspensão dos processos cuja controvérsia se refira à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas ações de reparação de danos materiais relativas a saldos de contas individuais do Pasep, nos seguintes termos: “[...] Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).[...]” Assim, em atendimento à r. decisão supracitada, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da e. 6a Turma até o julgamento do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora